Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017128-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Anderson Ramos dos Santos
Paciente: Douglas Patrik da Silva Monteiro
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Douglas Patrik da Silva Monteiro, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 9a Vara Especializada de Delitos de Tóxicos da Capital, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, que não demonstram a real necessidade da prisão. Além disso, afirma que o beneficiário foi encontrado com pequena quantidade de entorpecente, demonstrando se tratar de mero usuário de drogas.
Realça que o custodiado é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, bem como já exerceu emprego lícito. Também afirma que Douglas Patrik não se dedica a atividades criminosas e nem possui personalidade desviada ou perigosa.
Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, no que concerne a discussão acerca do cometimento ou não do crime de tráfico de drogas em razão da quantidade de entorpecentes encontrada com o beneficiário, salienta-se que eventual apreciação da referida tese demanda a análise do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
Na hipótese, vê-se que Douglas Patrik da Silva Monteiro foi preso em flagrante em 06.07.2020 e teve sua prisão convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois, segundo consta, o indiciado portava 02 (duas) porções de maconha e em sua casa foram encontradas 56 (cinquenta e seis) porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais).
Extrai-se que os policiais receberam informações dando conta de um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes em uma quitinete na Rua 25, Bairro Jardim Florianópolis, na cidade de Cuiabá, de modo que, ao diligenciarem no local, visualizaram o paciente, que possuía as mesmas características informadas, cortando o cabelo.
Ainda, de acordo com os elementos informativos anexados, após realizarem a abordagem, os agentes encontraram uma porção de maconha dentro do short de Douglas Patrik que, ao ser indagado sobre a existência de mais materiais ilícitos, afirmou possuir mais drogas em sua residência. À vista disso, os policiais revistaram a quitinete do paciente, logrando encontrar, em cima da pia do banheiro, uma sacola plástica contendo 56 (cinquenta e seis) porções de pasta-base de cocaína.
Devidamente homologado o flagrante e convertido o claustro em preventiva, veio o juízo de primeira instância, após o pedido de revogação formulado pela defesa, a manter a segregação, visando o necessário resguardo da ordem pública, diante da existência de elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da ́custódia, a saber, o risco de reiteração delitiva:
“(...) por sua vez, entendo que a prisão cautelar do investigado deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que de acordo com as informações contidas no auto de prisão em flagrante, foram localizados com o autuado e em sua residência:
· 56 (cinquenta e seis) porções de “cocaína” – 14,10G
· 02 (duas) porções de “maconha” – 2,51G.
Agregado a isso, frisa-se que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do investigado, visto que o mesmo já responde a outro processo criminal, neste juízo, pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual inclusive até o presente momento não foi notificado, em razão da sua não localização.
Com isso, embora a defesa não concorde, tal circunstância ratifica com mais rigor a necessidade de manter decretada a prisão preventiva do réu, como meio de conter sua reiteração criminosa” (sic, id. 54306996, p. 123).
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por sua vez, importante esclarecer que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Logo, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à decisão combatida, bem como o fato de que nesta fase de cognição superficial, não há indicativos que recomendem a substituição da medida extrema, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal antes das informações a serem prestadas pelo magistrado singular.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada